Tribunal: TJDFT
Processo: 0750879-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750879-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Pereira da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em sede de execução de título extrajudicial, não acolheu a impugnação, mantendo a penhora de dez por cento (10%) sobre os proventos auferidos pelo executado, até o limite do valor da dívida. Em suas razões, o agravante sustenta fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que a penhora de dez por cento (10%) sobre seus proventos de aposentadoria é onerosa e compromete sua subsistência. Aduz que deve ser assegurado ao devedor o direito de responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Pugna pela concessão da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora realizada em seus proventos de aposentadoria. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo agravante (ID no 53923819 - págs. 1/2) são suficientes para demonstrar sua condição financeira de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, uma vez que recebe a título de proventos de aposentadoria o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais). Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois a penhora de seus proventos pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento de suas necessidades. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que são impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator